Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0707434-12.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAMYRIS TAMM LIMA MARECO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o DISTRITO FEDERAL. Após, conclusos. Brasília/DF, 28 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito